Tribunal: TJMT
Processo: 1004779-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004779-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL - CPF: 022.156.391-13 (AGRAVANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE TAXAS DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. JUROS CLARAMENTE ABUSIVOS. REQUISIDOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, e
xtrai-se do contrato entabulado entre as partes que a taxa de juros mensal é de 22,00% (vinte e dois por cento) e a taxa de juros anual é de 987,22 (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento), o que, demonstra de forma nítida a sua abusividade

2.
Ante a situação fática dos autos, bem demonstrados estão os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Eduardo Antonio Savaris Polzl,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação de no 1006232-70.2021.8.11.0041 que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante contextualiza o recurso narrando que “
é portador de deficiência física desde o seu nascimento e faz uso de remédios controlados (OLANZAPINA) para o controle de distúrbios mentais que o acometem (Esquizofrenia e psicose) e em razão dessa deficiência física, lhe foi concedido o benefício de AMPARO SOCIAL PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, conforme extrato previdência (DOC 05).

A única renda mensal do AGRAVANTE é o benefício que recebe do INSS que perfaz o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), equivalente a 01 (um) salário mínimo por mês. .” (Id. 80592994, pág. 4-5).

Afirma que “Em virtude da sua dificuldade de discernimento em relação ao negócio realizado e a sua falta de consciência nos valores acordados, o AGRAVANTE acabou contratando o mencionado empréstimo com
a exorbitante taxa de juros no patamar de 22% a.m.
(VINTE E DOIS PORCENTO AO MÊS), perfazendo um juro anual de
987,22%
(NOVECENTOS E OITENTA E SETE PORCENTO AO ANO).” (Id. 80592994, pág. 5, destaque no original).

Sustenta que a parcela de empréstimo contrato desconta quase 50% do seu subsídio mensal.

Assevera que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito “consubstancia-se pela lesão patrimonial que o AGRAVANTE vem sofrendo, comprovado pelos intermináveis débitos na sua conta poupança, incidentes sobre seu beneficio previdenciário a título de pagamento de credito pessoal, com juros abusivos e exorbitantes que, aplicada a taxa média cobrada pelas instituições financeiras brasileiras, já estaria quitado a tempos.”, por sua vez “é nítido o receio de dano irreparável no que tange ao fato de que o AGRAVANTE não pode ficar pagando uma dívida por prazo indeterminado, prejudicando assim a sua manutenção, gerando prejuízo patrimonial, visto ser o benefício social a sua única fonte de renda.” (Id. 80592994, pág. 26)

Requer
a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento,
para
que a parte agravada seja compelida a se abster de efetuar qualquer cobrança a título de parcela do empréstimo pessoal na conta poupança do agravante, para que se abstenha de registrar o nome do agravante junto a qualquer órgão de proteção ao crédito, pelos débitos aqui discutidos e que apresente o extrato demonstrativo da dívida.

No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 81005988).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 81663490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que em sede de recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Por ocasião do exame de admissibilidade, conheci do recurso e concedi a antecipação da tutela recursal, por entender cabível, situação que não se alterou com a superveniência das contrarrazões.

De plano, importa ressaltar que a possibilidade de antecipação de tutela por meio de recurso de agravo de instrumento está prevista no inciso I do artigo 1.019 do CPC e está condicionada aos requisitos do artigo 300 do CPC: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Examinando detidamente os autos, entendo existir a probabilidade de direito e o perigo de dano de difícil operando em favor da parte agravante, porquanto, de fato, os juros destoam, e muito, da taxa média de mercado.

Extrai-se do contrato entabulado entre as partes (Id. 80601458, pág. 43) que a taxa de juros mensal é de 22,00% (vinte e dois por cento) e a taxa de juros anual é de 987,22 (
novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento
), o que, demonstra de forma nítida a sua abusividade e a probabilidade do direito do agravante.

Além disso, o risco de dano é evidente porquanto a taxa de juros praticadas acarreta a cobrança de parcela elevada e provoca comprometimento patrimonial do agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. JUROS CLARAMENTE ABUSIVOS. AÇÃO COLETIVA EM DESFAVOR DA AGRAVADA. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. Ante a situação fática dos autos, bem demonstrados estão os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081629560, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-08-2019, Data de Publicação: 03/09/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

e reformo a decisão agravada, para determinar que
a parte agravada:
a)
se abstenha de efetuar qualquer cobrança a título de parcela do empréstimo pessoal na conta poupança do agravante;
b)
se abstenha de registrar o nome do agravante junto a qualquer órgão de proteção ao crédito, pelos débitos aqui discutidos e;
c)
apresente o extrato demonstrativo da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021